Tribunal: TJBA
Processo: 8053356-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053356-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): LUIZ FELIPE CONDE APELADO: G. P. D. S. e outros Advogado(s):ISIS NOGUEIRA MENESES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que manteve sentença determinando o custeio dos medicamentos Azatioprina e Infliximabe, bem como indenização por danos morais, em favor de criança com doença de Crohn. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão e contradição por não ter enfrentado argumentos relativos à liberdade contratual, à natureza do medicamento como domiciliar e à ausência de comprovação da eficácia do tratamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos trazidos pelas partes, reconhecendo a urgência e necessidade dos medicamentos com base em prescrição médica, respaldo técnico e científico. 4. Reconheceu-se que o medicamento Infliximabe exige supervisão profissional, não sendo, portanto, de uso domiciliar. Quanto à Azatioprina, aplicou-se a exceção legal prevista na Lei nº 9.656/98. 5. As normas legais e jurisprudência do STJ autorizam, em caráter excepcional, a cobertura de medicamentos não constantes no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos legais e evidenciada a ausência de tratamento alternativo eficaz. 6. A decisão embargada fundamentou-se em evidências técnicas, legislação pertinente e precedentes jurisprudenciais, não sendo constatadas omissões ou contradições. 7. Os embargos não se prestam à mera rediscussão da matéria ou ao prequestionamento, inexistindo hipótese do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8053356-13.2024.8.05.0001, em que figuram, como embargante, AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., e, como embargado, G. P. D. S. representado por seu genitor ADNAILSON SANTOS DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)